Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723326-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RODRIGO NASCIMENTO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Acertada a condenação do réu se as provas coligidas aos autos demonstram, de modo indene de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas. 2. A culpabilidade do art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base. 3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 585, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A majoração da pena na fração de 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu, desconsidera integralmente o peso da confissão espontânea e deve ser revista, a fim de que a compensação se opere de modo proporcional e em observância ao princípio da individualização da pena. Majoração operada na fração de 1/8 (um oitavo). 5. Ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o disposto no art. 33, §2o, do Código Penal e a análise das circunstâncias judiciais conduz à fixação do regime inicial semiaberto. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, III, todos do Código Penal, sustentando que, como o acórdão recorrido assentou a condição de multirreincidente do acusado e manteve a análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes criminais, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, III, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SÚMULA N. 283/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 5. Embora a sanção definitiva do agravante não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável e a reincidência do agravante justificam a imposição de regime inicial fechado, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.010.261/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE CRIME TENTADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pena-base foi majorada idoneamente em razão dos maus antecedentes do Agravanete, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de ser possível valorar negativamente os antecedentes com base em condenações definitivas alcançadas pelo período depurador, conforme ocorreu no caso em apreço. Além disso, inexistiu a alegada pena de caráter perpétuo, tendo em vista que a sanção aplicada nos Autos n. 0072568-46.2008.8.26.0224 foi cumprida em 22/09/2014, o período depurador ocorreu somente 5 (cinco) anos depois (em setembro de 2019) e o crime relacionado ao presente writ foi cometido em menos de 2 (dois) anos (23/07/2021). 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análogas, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autorizam o aumento da pena basilar. 3. A tese relativa à fração utilizada para aumentar a pena-base não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Não comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da tentativa, isso porque as instâncias pretéritas, soberanas na apreciação dos fatos e das provas, registraram que "o réu foi abordado após a inversão da posse dos bens subtraídos, fora do local onde ocorrida a subtração", consumando-se o furto (Teoria da Amotio). 5. É adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o Réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal). Assim, é irrelevante a aplicação do art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão cautelar não afetaria a eleição do regime carcerário inicial. 6. Sendo o Réu reincidente e ostentando maus antecedentes, não estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, do Código Penal). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025